Tribunal: TJDFT
Processo: 0726689-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726689-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO AGRAVADO: DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ORLANDO LAMOUNIER PARAÍSO JUNIOR e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAÍSO em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0704894-37.2022.8.07.0001, determinou a penhora do aluguel relativo ao imóvel designado como Casa D do Conjunto 10, Lote 01, SMDB, Brasília/DF. Os agravantes aduzem que os aluguéis são impenhoráveis, pois são utilizados para a subsistência de Bianca Alves Vieira Lamounier Paraíso, afirmando que por mais que não residam no imóvel, o usufruto é feito por sua filha, Bianca, que utilizada os frutos do aluguel para o próprio sustento, o que atrai a impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil. Defendem, ainda, que caso não seja reconhecida a impenhorabilidade integral destes frutos, necessário que a penhora incida sobre percentual deste valor. Tecem considerações e colacionam jurisprudência em abono à tese que defendem. Requerem o conhecimento do Agravo de Instrumento e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a penhora sobre os aluguéis relativo ao referido imóvel. Preparo devidamente recolhido no ID 60928204 e 60928205. Despacho de ID 60965020 intimando os agravantes para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de legitimidade, conforme certidão de ID 61465567 e 61465566, os agravantes não se manifestaram. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 198843438 dos autos originários: V – Da penhora dos créditos locativos que os executados Orlando Lamounier Paraíso Junior e Alessandra Alves Vieira Lamounier Paraíso tenham a receber em decorrência de locação da unidade 'D', do imóvel situado na SMDB, Conjunto 10, Lote 1, Lago Sul, Brasília/DF Informa o credor a existência de embargos de terceiro vinculados ao presente feito, em que se questiona a propriedade do imóvel acima mencionado. Depreende-se da consulta ao PJe que os embargos ainda não foram recebidos (0704568- 09.2024.8.07.0001); portanto, não existe razão para que se suspenda a penhora dos créditos locativos. Diante disso, prossiga-se nos termos da decisão de ID 178392583, com a intimação do locatário, por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, Marcos Fabrício Bolzan (ou outro que lá for encontrado), de que para se liberar da obrigação deverá pagar os aluguéis neste juízo (até o limite do valor da execução: R$ 735.269,46 ) e, caso se negar a fazê-lo em conluio com o executado, o pagamento a este caracterizará fraude à execução (art. 856 do CPC) e não terá eficácia para a quitação. Os agravantes afirmam que o crédito locatício não deve ser penhorado, pois é utilizado para subsistência de Bianca Alves Vieira Lamounier Paraíso, sua filha. Da análise dos autos de origem, verifica-se que houve oposição de Embargos de Terceiro por Bianca Alves Vieira, afirmando ser a real proprietária do bem, conforme se verifica no ID 194978374 dos autos de origem. Verifica-se, ainda, que foi juntado contrato de locação do referido bem, onde consta como locadora, ID 194978374. O Código de Processo Civil ao tratar da legitimidade, dispõe: Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. (destacou-se) Necessário entender, pela simples leitura da lei, que os agravantes não têm legitimidade para impugnar a penhora de verba locatícia, pois estão pleiteando direito alheio em nome próprio. Nesse sentido já decidiu essa Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DE DIREITO ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. Apontado nas razões recursais o suposto desacerto do decisum vergastado e atendido o princípio da dialeticidade, afasta-se a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão. A pessoa física, fiadora do contrato objeto da demanda, não possui legitimidade ativa para interpor recurso de agravo de instrumento contra decisão que não acolheu a alegação de nulidade de citação da devedora principal, pessoa jurídica. Trata-se da defesa de direito alheio em nome próprio, o que não é admitido na hipótese dos autos. E não há nulidade a ser reconhecida de ofício na intimação da parte ré, para o início do cumprimento de sentença, porquanto atendida a determinação do artigo 513, § 2°, inciso II, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1601255, 07083283720228070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o recurso é manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que é impossível a emenda de peças recursais, sendo necessário o não conhecimento do recurso. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 12 de julho de 2024 14:06:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador